Tribunal: TJES
Processo: 5014813-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014813-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLORIANO DARIO WRUCK

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima. O impetrante sustenta que não subsiste risco atual e que a animosidade entre as partes não justifica a manutenção das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fatos novos e a alegada conduta da vítima são aptas a afastar a necessidade das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a via do habeas corpus admite o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para fins de revogação das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não possuem prazo de duração preestabelecido e devem ser mantidas enquanto persistir risco concreto à integridade da vítima.

4. A revogação dessas medidas exige demonstração objetiva de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a sua imposição, não bastando o decurso do tempo nem a simples animosidade entre as partes.

5. A palavra da vítima assume especial relevância nos casos de violência doméstica, dada a natureza dos crimes, frequentemente praticados na intimidade e sem testemunhas.

6. A alegação de suposta prática de ilícitos pela vítima não descaracteriza a situação de risco que fundamentou a medida, devendo tais fatos ser apurados em procedimento próprio.

7. O
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado do acervo probatório, sendo inviável utilizar essa via para discutir a suficiência ou necessidade das medidas protetivas.

8. A restrição moderada ao direito de locomoção do paciente, quando voltada à proteção da integridade física e psicológica da vítima, revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha subsistem enquanto houver risco concreto à vítima; 2. A revogação das medidas exige demonstração objetiva de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram sua imposição; 3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório para justificar a manutenção das medidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 5º e 6º, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/8/2024, DJe 4/10/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.422.628/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/4/2024, DJe 11/4/2024; STJ, AgRg-HC nº 1.005.494/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, j. 05/08/2025, DJe 14/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
FLORIANO DARIO WRUCK

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, que, nos autos do processo nº 0000468-41.2023.8.08.0007, indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgências fixadas na origem.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
“embora a autoridade coatora afirme que permanecem hígidos os motivos que fundamentaram a decisão, é evidente que houve alteração fática, visto que as provas apresentadas demonstram a incongruência entre as ações da vítima e alegação de risco”
.

Acrescenta, ainda, que
“ao contrário do que fundamenta a autoridade coatora, a animosidade existente entre as partes não é suficiente para a manutenção das medias protetivas, principalmente quando não há nos autos fatos passados ou atuais que sustentem a continuidade da situação de risco alegada”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer liminarmente revogação das medidas protetivas impostas ao paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 15879189.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 16136312.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16242333, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA AMANDA CARVALHIDO PEREIRA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente presidente desta Câmara, também o Eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, a quem desejo as minhas mais sinceras felicitações pelo seu aniversário. Desejo-lhe muita saúde e paz, que o senhor continue abrilhantando o Judiciário.

Cumprimento o representante do Ministério Público, os demais serventuários e demais desembargadores dessa Câmara.

No presente caso, com a devida vênia, venho sustentar em defesa do paciente, no processo de habeas corpus em que pedimos a revogação das medidas protetivas e a restituição da plena liberdade de ir e vir do paciente, que se encontra tolhida há mais de dois anos e meio por uma medida protetiva que já perdeu a sua eficácia.

No caso, as medidas protetivas foram deferidas em maio de 2023 e permanecem até a presente data sem qualquer novo fato que justifique a sua manutenção em decorrência de que a própria vítima, apenas 16 dias após a decretação das medidas, informou nos autos da medida protetiva que não se sentia mais em nenhuma situação de risco, que estava segura e, portanto, ele ainda ficou esse tempo todo com as medidas protetivas, de maneira indevida, e desde então o paciente não se aproximou da vítima, não manteve qualquer contato, seguindo estritamente o que lhe foi imposto, tendo inclusive se afastado de seu lar e passou a residir na propriedade rural que ele possui, na zona rural do município de Baixo Guandu, localidade essa que agora também se encontra comprometida, uma vez que a vítima tem ido de maneira reiterada até o local, então, fazendo com que o paciente precisasse, precisou sair de lá e procurar uma outra localidade para residir, para evitar um descumprimento de uma medida protetiva com o qual ele não deu causa, porque é a própria vítima que vem, de maneira reiterada, buscando contato com ele por diversas formas, tendo todos os fatos sido relatados por meio de boletim de ocorrência, devidamente documentados nos autos.

Então, a defesa pugna pela revogação das medidas protetivas, pela ausência de fato novo que justifique a sua manutenção. E também, conforme o ilustre representante do Ministério Público disse, no seu parecer, a palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, ela possui relevante valor para a análise do deferimento das medidas protetivas, desde que ela tenha um embasamento mínimo, o que não acontece no presente caso, considerando que não há nos autos, qualquer indício de que essa suposta ameaça de fato aconteceu, até porque ela chegou até a vítima por meio de uma terceira pessoa, que supostamente lhe contou em um ambiente virtual, porém não foi juntada nos autos nenhuma prova dessa suposta conversa, dessa possível ameaça.

Nesse sentido, ante a ausência de qualquer fato que justifique a manutenção das medidas protetivas, a defesa pugna pela revogação das mesmas, outrora impostas ao paciente, para que seja restituída a sua liberdade e o pleno exercício dos seus direitos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eu agradeço, sensibilizado, a gentileza da doutora ter se manifestado sobre o aniversário. Muito obrigado.

Cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
FLORIANO DARIO WRUCK
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, que, nos autos do processo nº 0000468-41.2023.8.08.0007, indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgências fixadas na origem.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
“embora a autoridade coatora afirme que permanecem hígidos os motivos que fundamentaram a decisão, é evidente que houve alteração fática, visto que as provas apresentadas demonstram a incongruência entre as ações da vítima e alegação de risco”
.

Acrescenta, ainda, que
“ao contrário do que fundamenta a autoridade coatora, a animosidade existente entre as partes não é suficiente para a manutenção das medias protetivas, principalmente quando não há nos autos fatos passados ou atuais que sustentem a continuidade da situação de risco alegada”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer liminarmente revogação das medidas protetivas impostas ao paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 15879189.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 16136312.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16242333, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não se confundem com as cautelares penais tradicionais, uma vez que não possuem prazo de duração preestabelecido, devendo permanecer vigentes enquanto subsistir risco concreto à vítima.

Ainda, restou assentado que a alteração ou a revogação dessas medidas somente é possível mediante demonstração objetiva de mudança das circunstâncias fáticas que justificaram a sua imposição, sendo inadmissível a extinção automática pelo simples decurso do tempo (REsp n. 2.066.642/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/8/2024, DJe 4/10/2024; e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.422.628/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/4/2024, DJe 11/4/2024).

No caso em análise, o juízo de origem rejeitou o pleito de revogação das medidas protetivas, fundamentando que os elementos apresentados pela defesa – documentos, mídias e fotografias – embora indiquem supostas condutas ilícitas atribuídas à ofendida, não são aptos a afastar a necessidade das medidas, devendo tais fatos ser apurados em procedimento próprio. Senão vejamos:

“Embora o réu tenha apresentado documentos, mídias e fotografias nos autos, que sugerem a prática de eventuais delitos pela vítima contra sua pessoa e seu patrimônio, tais fatos devem ser apurados em procedimento próprio, não sendo, por si sós, aptos a afastar a necessidade de manutenção das medidas protetivas deferidas nestes autos.

Ademais, eventual conduta ilícita imputado à vítima não exime o réu de responder pelo suposto crime de ameaça, tampouco compromete a eficácia das medidas protetivas anteriormente deferidas, que permanecem válidas enquanto subsistirem os fundamentos que lhes deram causa.

Destaca-se, ainda, que o cenário apresentado evidencia a enorme animosidade entre as partes de modo a caracterizar de forma cautelar a permanência das medidas protetivas.

Portanto, não obstante os elementos trazidos pelo réu na petição de ID 71483850, permanecem hígidos, a meu ver, os fundamentos expostos na decisão que concedeu as medidas protetivas em favor da vítima (ID 69272231).

Assim sendo, e considerando a audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 12/11/2025, MANTENHO, por ora, as medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em favor da vítima.”

Rememora-se que as medidas protetivas de urgência configuram providências de natureza judicial, com caráter preventivo e provisório, destinadas a assegurar a integridade física, psicológica, patrimonial, sexual e moral da mulher vítima de violência doméstica.

Nessa linha, a jurisprudência reafirma que tais medidas têm por finalidade coibir e prevenir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. E, considerando que tais crimes, em regra, ocorrem no âmbito privado, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, não sendo exigida comprovação robusta para fundamentar a concessão das medidas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL ATENÇÃO. PLEITO DE REVOGAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, no contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência podem ser mantidas ante as declarações da vítima e o início de prova documental (mensagens enviadas por aplicativo WhatsApp), bem como a existência de risco atual à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As medidas protetivas de urgência são mantidas enquanto persistir o risco à integridade da vítima, conforme o art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei Maria da Penha. 4. A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica, sendo suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas. 5. A análise do pleito defensivo demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência podem ser mantidas enquanto persistir o risco à integridade da vítima. 2. A palavra da vítima é suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas em casos de violência doméstica. 3. O revolvimento fático-probatório é vedado na via estreita do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 868.057/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12.03.2024; STJ, RESP 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13.11.2024.

(STJ; AgRg-HC 1.005.494; Proc. 2025/0183592-7; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

Com efeito, diante do embate entre a proteção da integridade física e psicológica da vítima e a plena liberdade do alegado agressor, mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a decisão que impõe restrição moderada ao direito de locomoção deste.

Diante desse contexto, não se identifica qualquer irregularidade na manutenção das medidas protetivas, sobretudo porque atendem aos requisitos legais e têm como finalidade resguardar a integridade psicológica e patrimonial da vítima, sendo a discussão acerca de sua suficiência cabível apenas em eventual julgamento condenatório na ação penal correspondente.

Ademais, os documentos juntados ao presente
writ
não se mostram hábeis para comprovar a alegada desnecessidade das medidas, porquanto a análise pretendida exigiria aprofundado reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via restrita do
Habeas Corpus
.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO: 19/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente Relator Des. Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5014813-74.2025.8.08.0000

I
MPETRANTE:
CINTHIA DAHER OLIVEIRA FELIPE MARTINS E OUTROS

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU/ES

P
ACIENTE:
FLORIANO DARIO WRUCK

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
FLORIANO DARIO WRUCK

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, que, nos autos do processo nº 0000468-41.2023.8.08.0007, indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgências fixadas na origem.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
“embora a autoridade coatora afirme que permanecem hígidos os motivos que fundamentaram a decisão, é evidente que houve alteração fática, visto que as provas apresentadas demonstram a incongruência entre as ações da vítima e alegação de risco”
.

Acrescenta, ainda, que
“ao contrário do que fundamenta a autoridade coatora, a animosidade existente entre as partes não é suficiente para a manutenção das medias protetivas, principalmente quando não há nos autos fatos passados ou atuais que sustentem a continuidade da situação de risco alegada”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer liminarmente revogação das medidas protetivas impostas ao paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 15879189.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 16136312.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16242333, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não se confundem com as cautelares penais tradicionais, uma vez que não possuem prazo de duração preestabelecido, devendo permanecer vigentes enquanto subsistir risco concreto à vítima.

Ainda, restou assentado que a alteração ou a revogação dessas medidas somente é possível mediante demonstração objetiva de mudança das circunstâncias fáticas que justificaram a sua imposição, sendo inadmissível a extinção automática pelo simples decurso do tempo (REsp n. 2.066.642/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/8/2024, DJe 4/10/2024; e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.422.628/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/4/2024, DJe 11/4/2024).

No caso em análise, o juízo de origem rejeitou o pleito de revogação das medidas protetivas, fundamentando que os elementos apresentados pela defesa – documentos, mídias e fotografias – embora indiquem supostas condutas ilícitas atribuídas à ofendida, não são aptos a afastar a necessidade das medidas, devendo tais fatos ser apurados em procedimento próprio. Senão vejamos:

“Embora o réu tenha apresentado documentos, mídias e fotografias nos autos, que sugerem a prática de eventuais delitos pela vítima contra sua pessoa e seu patrimônio, tais fatos devem ser apurados em procedimento próprio, não sendo, por si sós, aptos a afastar a necessidade de manutenção das medidas protetivas deferidas nestes autos.

Ademais, eventual conduta ilícita imputado à vítima não exime o réu de responder pelo suposto crime de ameaça, tampouco compromete a eficácia das medidas protetivas anteriormente deferidas, que permanecem válidas enquanto subsistirem os fundamentos que lhes deram causa.

Destaca-se, ainda, que o cenário apresentado evidencia a enorme animosidade entre as partes de modo a caracterizar de forma cautelar a permanência das medidas protetivas.

Portanto, não obstante os elementos trazidos pelo réu na petição de ID 71483850, permanecem hígidos, a meu ver, os fundamentos expostos na decisão que concedeu as medidas protetivas em favor da vítima (ID 69272231).

Assim sendo, e considerando a audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 12/11/2025, MANTENHO, por ora, as medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em favor da vítima.”

Rememora-se que as medidas protetivas de urgência configuram providências de natureza judicial, com caráter preventivo e provisório, destinadas a assegurar a integridade física, psicológica, patrimonial, sexual e moral da mulher vítima de violência doméstica.

Nessa linha, a jurisprudência reafirma que tais medidas têm por finalidade coibir e prevenir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. E, considerando que tais crimes, em regra, ocorrem no âmbito privado, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, não sendo exigida comprovação robusta para fundamentar a concessão das medidas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL ATENÇÃO. PLEITO DE REVOGAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, no contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência podem ser mantidas ante as declarações da vítima e o início de prova documental (mensagens enviadas por aplicativo WhatsApp), bem como a existência de risco atual à vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As medidas protetivas de urgência são mantidas enquanto persistir o risco à integridade da vítima, conforme o art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei Maria da Penha. 4. A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica, sendo suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas. 5. A análise do pleito defensivo demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência podem ser mantidas enquanto persistir o risco à integridade da vítima. 2. A palavra da vítima é suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas em casos de violência doméstica. 3. O revolvimento fático-probatório é vedado na via estreita do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 868.057/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12.03.2024; STJ, RESP 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13.11.2024.

(STJ; AgRg-HC 1.005.494; Proc. 2025/0183592-7; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

Com efeito, diante do embate entre a proteção da integridade física e psicológica da vítima e a plena liberdade do alegado agressor, mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a decisão que impõe restrição moderada ao direito de locomoção deste.

Diante desse contexto, não se identifica qualquer irregularidade na manutenção das medidas protetivas, sobretudo porque atendem aos requisitos legais e têm como finalidade resguardar a integridade psicológica e patrimonial da vítima, sendo a discussão acerca de sua suficiência cabível apenas em eventual julgamento condenatório na ação penal correspondente.

Ademais, os documentos juntados ao presente
writ
não se mostram hábeis para comprovar a alegada desnecessidade das medidas, porquanto a análise pretendida exigiria aprofundado reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via restrita do
H
abeas
C
orpus
.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.